Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus. Situação carcerária do DF. Ilegalidade não demonstrada.

Destina-se, o habeas corpus, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não demonstrada situação concreta e específica de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, não se justifica o exame do habeas corpus. Habeas corpus não admitido.